Tribunal: TJES
Processo: 5011550-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011550-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOICE BIANE DE JESUS GOMES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
As cirurgias plásticas constituem continuidade do procedimento bariátrica, vez que ostentam caráter funcional e reparadora, sendo ilícita a negativa de cobertura por parte das operadoras de plano de saúde, em particular por não terem natureza exclusivamente estética. Aliás, os laudos médicos e psicológicos demonstram a imprescindibilidade do procedimento.

2.
Inexiste risco de irreversibilidade, já que na hipótese de improcedência da pretensão autoral, a agravante poderá proceder a cobrança dos procedimentos não cobertos.

3.
A decisão hostilizada condicionou que as cirurgias indicadas sejam realizadas na rede credenciada da cooperativa agravante, o que demonstra a observância ao enunciado nº 100 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão (cópia às fls. 57/62 do evento 3805793), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer sob o nº 5032633-39.2022.8.08.0024, movida por
J
OICE BIANE DE JESUS GOMES
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o médico que lhe acompanha
requisitou a sua submissão aos procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mama com prótese, toracoplastia infra-auxiliares e dorsal bilateral, dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral, correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas e correção de lipodistrofias branquiais.
” (fl. 59 do evento 3805793).

Salientou que “
estado psíquico da
paciente, que possui perda do interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal, além de dificuldade em realizar sua higiene e asseio, o que poderia acarretar em um desfecho fatídico, conforme descrito nos laudos médicos e psicológicos de ID’s 18483355 e 18482995
” (fl. 60 do evento 3805793).

Por isso, determinou que a agravante viabilize as cirurgias da requerente/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não há que se falar em afronta à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afetou o tema 1.069 dos recursos repetitivos para delimitar a controvérsia acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
1
, uma vez que é cabível o exame das tutelas provisórias de urgência, de acordo com o artigo 314 do CPC.

Ao compulsar o instrumento, considero que foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, na medida em que esta foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e teve perda de aproximadamente 46kg (quarenta e seis quilos).

O citado procedimento cirúrgico acarretou flacidez excessiva em regiões de dobras cutâneas; dificultou a higiene e incrementou a sudorese nas áreas com excesso de pele; assimetria mamária; bem como perda de interesse no convívio social.

O laudo médico (fls. 51/52 do evento 3805793) elaborado pelo Dr. Edgard T. Ichicawa (CRM/SP 88.623, cirurgião plástico) narra que a agravada é acometida de ptose mamária assimétrica; distrofia cutânea e lipodistrofia em regiões cervicais, axilares, mamas, região torácica posterior, coxas e glúteos; e transtorno depressivo, sendo que as cirurgias reparadoras são necessárias ao bem-estar físico e psíquico da recorrida, não ostentando caráter estético.

Cumpre mencionar que a recorrida é assistida por psicóloga (Camila de Oliveira, CRO 06/111024, fls. 45/50 do evento 3805793) que certificou a imprescindibilidade da cirurgia para amenizar os sentimentos de ansiedade quanto às modificações corpóreas e para a melhora da autoimagem.

Insta frisar, ainda, que é assente na jurisprudência pátria que as cirurgias plásticas constituem continuidade do procedimento bariátrica, vez que ostentam caráter funcional e reparadora, sendo ilícita a negativa de cobertura por parte das operadoras de plano de saúde, em particular por não terem natureza exclusivamente estética, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). 2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.693.523/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. PROTEÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA DA SEGURADA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CARÁTER COMPLEMENTAR E CORRETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I - Entre a defesa da vida e o interesse econômico vertido na pretensão do plano de saúde, urge se por em relevo o primeiro dos bens jurídicos em conflito. II -
Apesar de o plano de saúde afirmar que a natureza da cirurgia plástica é estética, o que não se coaduna com a redução de peso pretendida pelos tratamentos de obesidade mórbida, certo é que o cunho da cirurgia é reparador, na medida em que tem como objetivo retirar o excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica (caráter complementar e corretivo), a fim de solucionar problema grave de saúde da usuária.
III - Agravo interno a que se nega provimento. (TJES; AGInt-AI 24089012405; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu; Julg. 17/03/2009; DJES 23/04/2009; Pág. 75)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Insurgência da autora. Presença dos requisitos dos autorizadores do artigo 300 do CPC.
Autora que perdeu 37 quilos após cirurgia bariátrica. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirúrgica plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2202598-40.2022.8.26.0000; Ac. 16237744; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 16/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 2674)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS A BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA ABUSIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam: Probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reside na necessidade e urgência de ser efetuado o tratamento que lhe foi prescrito para obter melhora em seu estado de saúde.
Se o plano de saúde contratado pela parte prevê a cobertura de procedimentos cirúrgicos, são abusivas as limitações contratuais quanto à realização de cirurgia plástica decorrente da bariátrica.
(TJMG; AI 0308330-70.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Outrossim, considero que inexiste risco de irreversibilidade, já que na hipótese de improcedência da pretensão autoral, a agravante poderá proceder a cobrança dos procedimentos não cobertos. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Negativa de custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Correção de deformidades e excesso de pele. Indeferimento de tutela. Inconformismo. Reforma. Probabilidade do direito demonstrada. Aplicação do verbete da Súmula nº 258 deste tribunal, in verbis: "a cirurgia plástica, para retirada do excesso de tecido epitelial, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador". Periculum in mora configurado. Laudo médico acostado aos autos originários que atesta a presença de prurido intenso decorrente de excesso dermocutâneo, hipotrofia e ptose das mamas. Afetação da matéria pelo STJ (tema nº 1069), que ressalvou a possibilidade de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Inexistência de perigo da irreversibilidade.
Agravada que poderá proceder à cobrança das verbas que reputar não cobertas, em caso de eventual improcedência do pedido autoral.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0092439-93.2021.8.19.0000; Petrópolis; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 11/04/2022; Pág. 308)

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. EXCESSO CUTÂNEO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIVERSOS INCÔMODOS E PATOLOGIAS QUE ACOMETEM A PACIENTE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE, CASO O PEDIDO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE NO MÉRITO, DE A QUESTÃO SER SOLUCIONADA PELO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, verificam-se diversos fatores clínicos, psicológicos e até sociais apontados pelo médico assistente e por psicólogo, que atestam a necessidade de a paciente se submeter a outro procedimento cirúrgico complementar, que não tem viés unicamente estético, mas, acima de tudo, reparador das enfermidades ocasionadas pela significativa perda de peso após cirurgia bariátrica, inclusive pela necessidade de restabelecimento da saúde física e mental da autora/agravante.
2. Não se vislumbra eventual irreversibilidade a impedir a concessão da medida de urgência, haja vista que, caso o pedido seja, no mérito, julgado improcedente, a questão pode ser resolvida determinando-se que a autora ressarça o plano de saúde pelo custeio da cirurgia.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07515.90-08.2020.8.07.0000; Ac. 134.8219; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 09/06/2021; Publ. PJe 30/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
Recusa de cobertura de cirurgias plásticas necessárias em razão de redução de peso pós-bariátrica. Procedimentos têm natureza funcional, e não apenas estética. Relatório médico indica a necessidade da cirurgia com urgência
, pois se trata de continuidade no tratamento da cirurgia de obesidade mórbida anteriormente realizada. Entendimento do C. STJ. Súmula nº 97 deste E. Tribunal.
Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão não evidenciado.
Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2022325-32.2023.8.26.0000; Ac. 16620984; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 31/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2211)

Por fim, chamo à atenção para o fato de que o magistrado de primeira instância condicionou que as cirurgias indicadas sejam realizadas na rede credenciada da cooperativa agravante, o que acentua o acerto da decisão hostilizada. Sobre o tema, o enunciado nº 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que:

“As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde, salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
ProAfR no REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 6/10/2020, DJe de 9/10/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR